Tribunal: TJDFT
Processo: 0739210-52.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA PERÍCIA. REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA TÉCNICA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. HONORÁRIOS. VERBA SUCUMBENCIAL ÚNICA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A circunstância de a parte discordar das conclusões alcançadas pelo perito oficial não constitui fato ensejador da repetição da produção probatória. Revela-se imprescindível que a matéria não esteja suficientemente esclarecida, situação caracterizada pelo legislador pela necessidade de correção de “eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu”, nos termos do art. 480 do CPC. No entanto, essa hipótese não restou configurada nos autos.
2. Demonstrado que não houve vício do produto, incabível a condenação por danos materiais e morais.
3. O § 1o do art. 87, do CPC deve ser interpretado de forma a privilegiar o tratamento igualitário entre as partes. Ou seja, em caso de litisconsórcio, a responsabilidade pelo pagamento ou pelo recebimento dos honorários será proporcional. A verba sucumbencial é única, paga pelo vencido em favor do vencedor. Havendo litisconsórcio passivo, os honorários serão repartidos, sejam eles vencedores ou vencidos.
4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.